Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702422-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANINE DOS REIS LESSA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a abstenção de desconto nos rendimentos da parte autora e/ou promover a inscrição do débito em dívida ativa, até julgamento final da presente ação. Alega o Distrito Federal que a parte autora recebeu valores indevidos, situação verificada e apurada mediante processo administrativo, tendo a parte concordado com a devolução. Defende que a simples alegação da servidora de que não requereu alteração da carga horária não basta para comprovar a boa-fé objetiva. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, não verifico motivos para suspensão da decisão. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tese 1.009). No caso, observo pelos autos originais que houve concessão de regime de trabalho de 40 horas à servidora o que ocasionou aumento da sua remuneração no mês de maio de 2023. Ocorre que a autora informa que não solicitou a alteração do seu regime de trabalho e que, tão logo tomou conhecimento da prévia do seu contracheque, requereu a correção imediata do erro. A Administração Pública, ora agravante, não questiona as afirmações da servidora, o que leva a crê que a autora não contribuiu para o equívoco. Logo, em princípio, não se verifica má-fé na conduta da servidora pública, o que justifica o deferimento da tutela de urgência a fim de evitar prejuízos à parte. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito